Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2.Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar o erro material apontado no v. Acórdão, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.